Tribunal: STF
Processo: ARE 1085668
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS ERGA OMNES E VINCULANTES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 93/2002 DO ESTADO DO PARANÁ. VÍCIO DE INICIATIVA. ADI 2.904. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA PROSPECTIVA. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO (15 DE ABRIL DE 2009). PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DE APOSENTADOS E DAQUELES QUE TIVEREM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A JUBILAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O Tribunal de Contas da União, órgão sem função jurisdicional, não pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal com efeitos erga omnes e vinculantes no âmbito da Administração Pública federal. 



    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADI 2.904, Relator o ministro Menezes Direito, DJe de 25 de setembro de 2009, proclamou a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 93/2002 do Estado do Paraná, com eficácia prospectiva, a partir da data da sessão de julgamento, ocorrida em 15 de abril de 2009, a fim de preservar a situação jurídica de todos os servidores já aposentados ou que tenham preenchidos os requisitos para a jubilação.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.